Tribunal: STF
Processo: RE 1604622
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele ente estadual, assim ementado:
 
“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA. DIREITO FUNDAMENTAL A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRAZO PREVISTO NA LEI Nº 9.784/99 EXTRAPOLADO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE QUE POSSUI DUAS FILHAS MENORES DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.019/2022 QUE REVOGOU A LEI ESTADUAL Nº 7.050/2002. BENEFÍCIO PREVISTO EXPRESSAMENTE APENAS PARA SERVIDORES ESTÁVEIS NO SERVIÇO PÚBLICO. ESTATUTO DO MAGISTÉRIO ESTADUAL QUE PERMITE INTERPRETAÇÃO PARA ESTENDER AO PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSTULADOS CONSTITUCIONAIS QUE OBJETIVAM PROTEGER E INCLUIR A CRIANÇA E O ADOLESCENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.097). RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 
1) À luz dos princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e eficiência, constantes no art. 2º da Lei nº 9.784/99 e no art. 37, caput, da Constituição Federal, e do princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, os requerimentos administrativos, nos quais se incluem o pedido para redução da jornada de trabalho, sem redução da remuneração, devem ser analisados em tempo razoável, caso não haja prazo fixado em lei ou pela autoridade competente. 
2) Na hipótese, além de a autoridade coatora sequer ter apresentado qualquer tipo de justificativa para a demora em apreciar o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada, já que não mencionou nada a respeito nas informações prestadas no mandamus, para a situação aqui noticiada analogicamente deve ser utilizado o prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período, previsto na Lei do Processo Administrativo Federal (art. 49 da Lei nº 9.784/99), para aferir a mora da autoridade coatora e, posteriormente, determinar que esta se manifestasse a respeito dos requerimentos administrativos, uma vez que aquela norma pode ser aplicada de maneira subsidiária.
3) Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar a solicitação da impetrante apelada, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo a quo.
4) A partir de 18/07/2022, com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, passou a ser disciplinado pela referida legislação, especialmente por ter revogado expressamente o art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002. 
5) A nova legislação que disciplina a matéria restringe, expressamente, o benefício da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para os servidores estáveis no serviço público que tenham a necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa portadora de deficiência. A despeito desta previsão, não há nenhum fundamento, idôneo e razoável, que justifique o tratamento diferenciado para a concessão do regime especial de jornada de trabalho aqui debatido em favor do professor contratado temporariamente, até mesmo porque o próprio Estatuto do Magistério Estadual disciplina que os professores em designação temporária estão sujeitos “as mesmas proibições e aos mesmos deveres a que estão sujeitos os servidores públicos em geral” (art. 36 da LCE nº 115/1998).
6) Mesmo que inexistisse legislação especial tratando do magistério estadual, como o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse da criança e do adolescente e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, este último incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, é perfeitamente possível que pessoas contratadas temporariamente no Estado do Espírito Santo que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito a jornada reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que implementados os demais requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o que não implicará em afronta aos princípios da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), e nem as regras de competência estabelecidas nos arts. 18 e 25, § 1º, da Constituição da República, pois, na realidade, será conferida eficácia justamente aos mandamentos e postulados previstos na Carta Suprema. 
7) O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.237.867, firmou o precedente vinculante no sentido que “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112 /1990” (Tema Repercussão Geral nº 1.097), a fim de assegurar o regime especial de jornada de trabalho no serviço público de todo o país, inclusive naqueles entes federativos que não disciplinaram a matéria, tendo em vista a finalidade de proteção e inclusão da criança e do adolescente portador de deficiência 8) Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.” (e-doc. 14)

Opostos Embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. n 19). 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega violação dos artigos 2º; 25, § 1º, inciso IX; 37 e 97 da Constituição Federal, inobservância da orientação consolidada nas Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37, além de aplicação equivocada do Tema nº 1.097 da Repercussão Geral. 
Aduz que "o Tema 1097 do e. STF não estabeleceu o direito à redução da jornada de trabalho para servidores contratados temporariamente, posto que tal direito não se aplica aos mesmos, consoante o art. 11 da Lei nº 8.745/1993". 
Assevera que "Lei Estadual nº 7.050/2002 suscitada pela Recorrida como supedâneo ao seu suposto direito líquido e certo encontra-se revogada pela LC Estadual nº 1.019/2022 desde o dia 18/07/2022, ou seja, quando da impetração do presente writ, (03/08/2022), a legislação utilizada como supedâneo para alegação da suposta violação a direito líquido e certo já estava revogada". 
Acrescenta que a "Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, por sua vez, estabeleceu que apenas servidores com estabilidade assegurada possuem direito à eventual redução de jornada de trabalho", "[n]ão pode[ndo] o Judiciário, portanto, violar a competência exclusiva do Poder Legislativo (com iniciativa do Poder Executivo) para conceder diminuição de carga horária sem previsão legal para tanto, sob pena de fazer as vezes não só de administrador como também de legislador da matéria, o que demonstra a violação ao art. 2º da CF/88". 
É o relatório.  
Decido.       
A irresignação não merece prosperar. 
No julgamento do RE nº 1.237.867/SP, vinculado ao aludido Tema 1.097 da Repercussão Geral, o Supremo buscou colmatar lacuna normativa na legislação estadual ou municipal para concretizar preceitos constitucionais com a aplicação analógica do artigo 98, § 3º, da Lei  8.112/1990. Eis a ementa resultante do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3°, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990). II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2° do art. 1° da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles. III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5°, § 3° da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência. IV – A CDPD tem como princípio geral o ‘respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade’ (art. 3°, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7°, 2). V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência. VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4°, a). VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde. VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores. IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes. X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa. XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: ‘Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2° e § 3°, da Lei 8.112/1990’. (RE 1.237.867, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/01/23).

In casu, em sede de apelação interposta em mandado de segurança impetrado pela parte recorrida - genitora de duas filhas diagnosticadas com transtorno do espectro autista (TEA) -, o Tribunal de origem assentou que "houve demora excessiva e injustificada [da Administração] para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República", voltada à redução da jornada de trabalho da servidora temporária recorrida, sem prejuízo da remuneração, para acompanhamento terapêutico de suas dependentes. Vide: 

"Como a autoridade coatora extrapolou, em muito, o prazo de 60 (sessenta) dias para examinar a solicitação da impetrante apelada, não há dúvida que houve demora excessiva e injustificada para cumprir a obrigação imposta pela Constituição da República, evidenciando o direito líquido e certo da requerente em obter uma ordem mandamental nos termos impostos pelo juízo a quo.
[...]
Reconhecida a mora desarrazoada e injustificada da autoridade coatora em apreciar o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada, resta aferir, abstratamente, se o benefício pretendido pode ser concedido para professores contratados temporariamente, ou se é exclusivo para servidores efetivos e estáveis, diante da ressalva feita pelo julgador monocrático na sentença objurgada. 
À época do requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada (07/06/2022), o direito à redução na jornada de trabalho no serviço público do Estado do Espírito Santo, sem prejuízo da remuneração, era previsto na Lei Estadual nº 7.050/2002, modificada pela Lei Estadual nº 10.684/2017, a qual não fazia nenhuma distinção a respeito da natureza do vínculo mantido entre a Administração Pública e o agente público para a concessão da benesse (art. 36). 
Ocorre que, desde 18/07/2022, com a publicação da Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 (ID 4262842), o mencionado art. 36 da Lei Estadual nº 7.050/2002 foi revogado expressamente (art. 104), de forma que o regime especial de trabalho para os servidores públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, que tenham cônjuge, filho ou dependente com deficiência, passou a ser disciplinado da seguinte forma por aquela norma:
Art. 4º São requisitos cumulativos para a concessão do regime especial de trabalho: I - a estabilidade no serviço público; II - a comprovação da necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa deficiente; III - a coabitação com o filho, cônjuge ou dependente; e IV - a declaração do servidor de que não ocupa cargo em comissão ou função gratificada no âmbito do Poder Executivo Estadual. 
Art. 5º (…) § 2º A concessão do regime especial de trabalho dependerá de submissão à inspeção médica oficial, na forma a ser definida em regulamento. 
A Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 também acrescentou o § 3º ao art. 20 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, dispondo que “Será concedido regime especial de trabalho ao servidor público estável que tenha filho, cônjuge ou dependente com deficiência, independentemente de compensação de horas, na forma e condições previstas em legislação específica.”. 
Como se vê, a nova legislação que disciplina a matéria restringe, expressamente, o benefício da redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para os servidores estáveis no serviço público que tenham a necessidade do regime especial para acompanhamento terapêutico da pessoa portadora de deficiência.
A despeito de tal previsão legislativa, acompanho o posicionamento exposto pelo juízo a quo no sentido que o mencionado regime especial de jornada de trabalho “deve ser garantido a todos os servidores públicos, indistintamente, face a necessidade de se assegurar a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 227).”.
De fato, apesar da natureza distinta do vínculo mantido entre a Administração Pública e agente contratado temporariamente em relação ao servidor que obtém a estabilidade no serviço público, não há nenhum fundamento, idôneo e razoável, que justifique o tratamento diferenciado para a concessão do regime especial de jornada de trabalho aqui debatido, na medida em que o próprio Estatuto do Magistério Estadual disciplina que os professores em designação temporária estão sujeitos “as mesmas proibições e aos mesmos deveres a que estão sujeitos os servidores públicos em geral” (art. 36 da LCE nº 115/1998). 
Independentemente da limitação imposta pela Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, como há lei especial do magistério estadual equiparando, em regra, o professor designado temporariamente ao professor que exerce cargo efetivo, a impetrante apelada fará jus ao direito à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, caso comprove administrativamente os demais requisitos impostos pela legislação, na forma do art. 2º, § 2º, da LINDB. 
Em que pese o professor designado temporariamente tenha vínculo com a Administração Pública por prazo determinado para atender necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, inciso IX, da CF/88), por exercer suas funções de modo extremamente similar ao professor ocupante de cargo efetivo, principalmente com relação à carga horária, não há nenhum motivo razoável que justifique o óbice na concessão do regime especial de trabalho, caso demonstrado os demais requisitos legais, uma vez que não há vedação expressa na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022 e por não ter a benesse escopo de criar uma vantagem ao agente público, mas, sim, buscar a máxima proteção e o melhor interesse da criança e do adolescente portador de deficiência. 
Mesmo que inexistisse legislação especial tratando do magistério estadual, como o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse da criança e do adolescente e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, este último incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, é perfeitamente possível que pessoas contratadas temporariamente no Estado do Espírito Santo que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito a jornada reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que implementados os demais requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o que não implicará em afronta aos princípios da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), e nem as regras de competência estabelecidas nos arts. 18 e 25, § 1º, da Constituição da República, pois, na realidade, será conferida eficácia justamente aos mandamentos e postulados previstos na Carta Suprema.
[...]
Portanto, a despeito dos relevantes fundamentos jurídicos invocados pelo ente estatal, tenho por acertada a sentença que concedeu parcialmente a segurança, apenas para impor à autoridade coatora que, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação da sentença, aprecie o requerimento administrativo apresentado pela impetrante apelada, procedendo a análise dos requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, mas vedando o indeferimento do benefício com fundamento exclusivo no fato dela ser professora contratada temporariamente." (e-doc. 15) (grifos acrescidos)

Nessas circunstâncias, para divergir do acórdão recorrido e, por conseguinte, acolher a argumentação do ente recorrente, infirmando a conclusão de que, "[i]ndependentemente da limitação imposta pela Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, como há lei especial do magistério estadual equiparando, em regra, o professor designado temporariamente ao professor que exerce cargo efetivo, a impetrante apelada fará jus ao direito à redução de sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, caso comprove administrativamente os demais requisitos impostos pela legislação, na forma do art. 2º, § 2º, da LINDB", seria imprescindível a análise dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável, expedientes que encontram obstáculo no enunciado nº 279 da Súmula do STF e na ausência de ofensa constitucional direta. Nesse sentido:

"Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Fisioterapeuta. Redução da jornada de trabalho e da remuneração. 4. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie e reexame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Sumula 279 desta Corte. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental." (RE 1461445 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19/12/2024 - grifei)

“Ementa: Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público municipal. Redução de jornada. Dependente com transtorno do espectro autista e síndrome de RETT. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. De modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1472857 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04/03/2024 - grifei)

Em arremate, rememoro que, em recente oportunidade, no julgamento do ARE nº 1.587.999/SC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, a Suprema Corte assentou entendimento de que a ratio decidendi do Tema nº 1.097 da Repercussão Geral visa a concretização constitucionais de eficácia imediata, reconhecendo, assim, a possibilidade de referido direito ser aplicado aos empregados públicos celetistas, gizando que "a natureza do vínculo jurídico não altera o caráter constitucional dos direitos tutelados". 
O acórdão restou assim ementado: 

"Direito do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Redução de jornada de trabalho. Empregado público. Filho com deficiência. Aplicação analógica de lei federal. Direitos fundamentais. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o reconhecimento da possibilidade de redução da carga horária de empregado público, sem diminuição proporcional da remuneração, para que este dedique tempo ao cuidado de filho com deficiência. 2. A decisão agravada confirmou o entendimento do Tribunal Superior do Trabalho, que deferiu a um empregado público, sujeito ao regime celetista, a redução de 50% da jornada, sem diminuição salarial, para acompanhar sua filha com Transtorno do Espectro Autista em atividades de tratamento, mediante aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 a empregados públicos celetistas, para fins de redução de jornada de trabalho sem diminuição de remuneração, visando ao cuidado de filho com deficiência. III. Razões de decidir 4. A utilização da analogia para integrar lacunas normativas no regime jurídico aplicável ao empregado público encontra amparo na leitura contemporânea do princípio da legalidade administrativa, à luz do primado da juridicidade, e na baliza de valores e princípios constitucionais. 5. O caso abrange a tutela de bens jurídicos destacados na ordem constitucional de 1988, notadamente o direito da pessoa com deficiência, cuja proteção é um direito fundamental, reforçado pela internalização da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência com status de emenda constitucional. 6. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho reconhece a aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990, com base nos arts. 4º e 5º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e em princípios constitucionais, não havendo ofensa ao primado da legalidade ou aos demais princípios da Administração Pública. 7. O entendimento adotado está em conformidade com o tema 1.097 da repercussão geral, que assentou a possibilidade de aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990 a servidores públicos estaduais e municipais para assegurar horário especial a quem possua dependente com deficiência. 8. A ratio decidendi do tema 1.097, voltada à efetivação dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, à concretização de normas constitucionais de eficácia imediata e à superação de omissões legislativas, aplica-se plenamente aos empregados públicos celetistas, POIS A NATUREZA DO VÍNCULO JURÍDICO NÃO ALTERA O CARÁTER CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS TUTELADOS. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido." (RE nº 1.587.999 AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 27/04/2026).

Naquela assentada, o Relator Ministro Gilmar Mendes também destacou a possibilidade de os entes políticos adotarem - independente do vínculo estabelecido - as medidas necessárias à preservação dos direitos das pessoas com deficiência constitucionalmente protegidos, especialmente voltados à proteção integral da criança e do adolescente. Confira:

"[...]
Conforme consignado na decisão agravada, mesmo que o precedente supracitado trate de servidores estatutários estaduais e municipais, sua ratio decidendi — voltada à efetivação dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, à concretização das normas constitucionais de eficácia imediata e à superação de omissões legislativas que comprometam a proteção integral da criança e do adolescente — aplicase de forma plena aos empregados públicos celetistas. A natureza do vínculo jurídico não altera o caráter constitucional dos direitos tutelados, tampouco a necessidade de que o Estado, em sentido amplo, adote medidas adequadas para garanti-los."

Referido entendimento converge, às inteiras, com o provimento jurisdicional recorrido ao concluir que a benesse não tem o escopo de criar uma vantagem ao agente público, mas, sim, buscar a máxima proteção e o melhor interesse da criança e do adolescente portador de deficiência, razão por que, 

"[m]esmo que inexistisse legislação especial tratando do magistério estadual, como o requerimento administrativo formulado pela impetrante apelada envolve o princípio da dignidade humana, o direito à saúde, o melhor interesse da criança e do adolescente e as regras e diretrizes previstas na Convenção Internacional sobre Direito das Pessoas com Deficiência, este último incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Legislativo nº 186/2008 e promulgado pelo Decreto Federal nº 6.949/2009, é perfeitamente possível que pessoas contratadas temporariamente no Estado do Espírito Santo que sejam responsáveis por pessoas com deficiência tenham direito a jornada reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que implementados os demais requisitos dispostos na Lei Complementar Estadual nº 1.019/2022, o que não implicará em afronta aos princípios da legalidade (art. 37, caput, da CF/88) e da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), e nem as regras de competência estabelecidas nos arts. 18 e 25, § 1º, da Constituição da República, pois, na realidade, será conferida eficácia justamente aos mandamentos e postulados previstos na Carta Suprema". (e-doc. 15, p. 2)

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente